Tribunal: TJBA
Processo: 8012263-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012263-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GRACIELLE DE SOUZA SANTOS e outros (3) Advogado(s): REBECA BARROS DE MIRANDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s):ADEMIR ISMERIM MEDINA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA. SUSPENSÃO DE PROCESSO ELEITORAL POR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, que suspendeu o processo eleitoral para composição do Conselho Curador da Fundação Pública de Saúde do município (biênio 2024/2026). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a suspensão do processo eleitoral violou os princípios da legalidade e moralidade administrativa; (ii) se a autoridade coatora possuía competência para determinar a suspensão. III. Razões de decidir 3. A suspensão do processo eleitoral decorreu de denúncias de irregularidades, entre elas possível violação ao art. 6º, § 5º, da Lei Municipal nº 14.331/2012, que veda a participação de conselheiros municipais de saúde no Conselho Curador. 4. Também há indícios de falhas no procedimento, como homologação indevida de entidades e descumprimento da ordem cronológica do regimento interno. 5. Compete à Secretária Municipal de Saúde, que subscreveu o edital convocatório, dirimir eventuais irregularidades no processo eleitoral, não havendo ilegalidade no ato. 6. A manutenção da decisão agravada não ocasiona lesão irreparável às recorrentes, pois os vícios apurados podem comprometer a legitimidade do Conselho Curador, sendo necessária apuração prévia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo eleitoral do Conselho Curador da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, motivada por indícios de irregularidades, não configura ilegalidade, por estar respaldada nos princípios da legalidade e moralidade administrativa. 2. A autoridade que subscreveu o edital convocatório possui competência para suspender o processo eleitoral diante de vícios que possam comprometer a legitimidade do pleito." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012263-39.2025.8.05.0000 em que são agravante GRACIELLE DE SOUZA SANTOS E OUTROS e agravado MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.